Tribunal: TJDFT
Processo: 0700798-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INOBSERVÂNCIA DA REGRA DE TRÂNSITO. CAUSA DO DANO. REVELIA. DEVER DE INDENIZAR.

1. Em caso de colisão de veículos em cruzamento não sinalizado, terá preferência de passagem o que vier pela direita do condutor, consoante norma disposta no art. 29, inciso III, "c", do Código de Trânsito Brasileiro.

2. Diante da verossimilhança dos fatos demonstrados por uma das partes, presumem-se verdadeiros diante da revelia da parte contrária.

3. Demonstrado que o evento danoso foi causado por conduta culposa do apelante/réu, que não observou a legislação de trânsito, vindo a atingir o veículo da autora/apelada, deve o apelante/réu reparar os danos materiais causados.

4. Apelo conhecido e não provido.